Tribunal: STF
Processo: HC 129888
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Regimental não provido. Impetração contra ato de juiz de primeiro grau. Incompetência manifesta. Inexistência de ilegalidade flagrante. Regimental não provido.



    1. O Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, não tendo o paciente foro privilegiado na Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (art. 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal). 



    2. Regimental ao qual se nega provimento.